Tribunal: TJSP
Processo: 1003657-70.2017.8.26.0572
Classe: Embargos de Declaração Cível / Arrendamento Mercantil
Órgão julgador: Carmen Lucia da Silva
Órgão colegiado: 25a Câmara de Direito Privado;
Data de julgamento: 2020-05-12
Data de publicação: 2020-05-12

Ementa:
EMBARGOS DE DECLARAÇÃO. Acórdão que não apresenta omissão, contradição, obscuridade ou erro material a ser afastado. Embargante beneficiário da justiça gratuita. Multa por litigância de má-fé pode ser imediatamente exigível, nos termos do §4o, do artigo 98, do Código de Processo Civil. EMBARGOS REJEITADOS, COM OBSERVAÇÃO.